Tribunal: STF
Processo: ARE 1287310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Lei Municipal n. 2.622/13. Motorista. Pretensão ao percebimento de Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. A alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 19/98 não resulta na vedação do pagamento da vantagem aos servidores públicos. Autonomia do Município para legislar sobre a carreira e remuneração de seus servidores. Exercício da função em condições insalubres comprovado por perícia. REFLEXOS. Legislação municipal que prevê o pagamento do benefício calculado sobre a menor referência de salário do Município e não veda seus reflexos nas férias e no décimo terceiro salário. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso voluntário não provido e remessa necessária provida em parte."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, XXIII; 30, I; 37, XIV, e 39, caput e § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso vertente, o Município de Itaberá, pela Lei Municipal n. 1.371/92 (que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, das suas autarquias, fundações e empresas públicas - art. 1º), assegurou aos servidores municipais que exercem atividades insalubres o recebimento de respectiva gratificação (art. 130, II), deixando ao Poder Executivo a edição de lei que determinaria os percentuais a incidirem (art. 136).
    (...)
    Posteriormente, foi editada a Lei Municipal n. 2.622/13, que disciplinou a concessão de gratificação por insalubridade ou periculosidade aos servidores públicos do Município de Itaberá, nos seguintes termos:
    (...)
    Restou apurado em laudo pericial (fls. 115/140) que, de acordo com a medição de ruído realizada no local de trabalho do Reclamante, verificou-se que os níveis de pressão sonora (ruído) obtidos, ficaram acima do limite de tolerância permissível pela legislação. Desta forma conclui-se que o Reclamante trabalhou em condições insalubres e, portanto FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO 20%DO SALARIO MINIMO. 
    (...)
    Ressalta-se, neste ponto, quanto ao laudo pericial - elaborado por Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho, nomeado pelo Juízo de primeiro grau, durante a instrução do feito -, que este apurou de forma clara e consistente que a atividade desenvolvida pelo requerente é de fato insalubre, pormenorizando as atividades desenvolvidas, com indicação das razões pelas quais são tidas como insalubres.
    Dessa forma, havendo legislação local prevendo o pagamento do benefício, bem como laudo pericial técnico indicando a exposição do requerente a agentes insalubres em grau médio, ele faz mesmo jus ao recebimento do Adicional de Insalubridade de 20%.
    Anote-se que não há se falar em exposição dos alunos aos agentes insalubres, pois o motor do veículo está localizado na sua dianteira, de modo que o ruído afeta apenas o motorista do ônibus. O mesmo ocorre quanto ao agente químico, que somente afeta o motorista, quando este realiza a limpeza do veículo."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente